Tribunal: STF
Processo: ARE 1389220
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-25
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE Nº 723.651-RG/PR, TEMA RG Nº 643. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI). INCIDÊNCIA NA IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA USO PRÓPRIO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM O QUE DECIDIDO PELO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, prolatado em sede de juízo positivo de retratação, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IMPORTAÇÃO DE BENS PARA USO PRÓPRIO – CONSUMIDOR FINAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC/15. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 723.651-PR, em sede de repercussão geral, asseverou que incide, na importação de bens para uso próprio, o Imposto sobre Produtos Industrializados, sendo neutro o fato de tratar-se de consumidor final. 



    2. Na presente hipótese, verifica-se que os acórdãos de fls. 371 e 390, destoam do entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 643) e devem ser modificados. 



    3. Em juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, MODIFICAM-SE os acórdãos de fls. 502/510 e 528/534 para negar provimento à apelação de PRO-CARDÍACO PRONTO SOCORRO CARDIOLÓGICO S.A. ”



    (e-doc. 29, p. 5; grifos acrescidos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 39).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. XXXV, 153, inc. IV e § 3º, inc. II e 154, inc. I, da Constituição da República (e-doc. 45). No Tribunal de origem, o recurso extraordinário foi inadmitido, em razão do acórdão ora combatido estar em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 643, bem como pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 49).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Quanto à controvérsia de fundo deste processo, qual seja, a incidência, ou não, do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na importação de bens para uso próprio, rememoro que, no RE nº 723.651-RG/PR, leading case do Tema nº 643 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese de julgamento:



    “Incide o imposto de produtos industrializados na importação de veículo automotor por pessoa natural, ainda que não desempenhe atividade empresarial e o faça para uso próprio.”



    (RE nº 723.651-RG/PR, Tema RG nº 643, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 04/02/2016, p. 05/08/2016; grifos nossos).



     



    5. Nessa perspectiva, o entendimento representado pelo Tema nº 643 do ementário da Repercussão Geral vem sendo seguido por este Tribunal, conforme os seguintes acórdãos de ambas as Turmas, todos, destaco, posteriores ao julgamento do RE nº 723.651-RG/PR:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. IMPORTAÇÃO. EQUIPAMENTO MÉDICO. AQUISIÇÃO DE BENS PARA USO PRÓPRIO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. PESSOA JURÍDICA: INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.242.803-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 22/06/2020; grifos nossos).



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPI IMPORTAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À TÉCNICA DA NÃO CUMULATIVIDADE. INOCORRÊNCIA. OPERAÇÃO MONOFÁSICA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 723.651-RG, decidiu que incide, na importação de bens para uso próprio, o Imposto sobre Produtos Industrializados, sendo neutro o fato de tratar-se de consumidor final. Precedentes. 2. A sistemática da não cumulatividade pressupõe a existência de operações sequenciais passíveis de tributação, o que não ocorre na espécie. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.116.125-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2019, p. 14/10/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. IMPORTAÇÃO DE BENS PARA USO PRÓPRIO. CONSUMIDOR FINAL. INCIDÊNCIA. 1. O Tribunal, no julgamento do Tema 643 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 723.651, decidiu que incide, na importação de bens para uso próprio, o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). 2. É neutro, para o fim de aplicação do precedente vinculante, tratar-se de contribuinte habitual ou não do IPI, bem como as especificidades relacionadas à produção do objeto da importação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.205.041-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/03/2020, p. 14/04/2020; grifos nossos).



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS E IPI. IMPORTAÇÃO DE BENS PARA USO PRÓPRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 150, I, 153, § 3º, I e II, e 155, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral, que incide o Imposto sobre Produtos Industrializados na importação de bens para uso próprio, sendo neutro o fato de tratar-se de consumidor final 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.”



    (RE nº 1.089.465-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07/05/2018, p. 17/05/2018; grifos nossos).



    6. Com o mesmo entendimento sobre a controvérsia sub examine, menciono as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.407.391/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26/10/2022, p. 28/10/2022; ARE nº 1.285.857/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 23/03/2021, p. 25/03/2021; RE nº 749.981/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 30/04/2019, p. 06/05/2019; e RE nº 724.455/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09/09/2019, p. 12/09/2019.



    7. No presente processo, observo que, em acórdão prolatado em juízo de retratação, o Colegiado a quo adequou seu entendimento àquele manifestado por esta Suprema Corte em sede de repercussão geral. Nesse sentido, transcrevo abaixo trecho relevante do acórdão recorrido:



    “(...) A questão devolvida a esta Turma diz respeito à controvérsia acerca da exigibilidade do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na importação de bens para uso próprio. 



    O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, nas sessões de 3 e 4 de fevereiro de 2016, ao apreciar o Tema nº 643 da Repercussão Geral, analisou a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI nas operações de importação bens para uso próprio, oportunidade em que concluiu, no Recurso Extraordinário nº 723.651-PR, pela incidência do tributo nas referidas hipóteses, nos seguintes termos:



    (...)



    À luz do entendimento firmado de forma vinculante na ementa acima descrita a pretensão autoral não se sustenta.



    (...)



    Dentro das balizas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, a quem cabe a última palavra acerca do direito, não só pela estrutura idealmente piramidal do Poder Judiciário em nosso país, como também por atuar como corte constitucional, não subsistem interpretações distintas. 



    Assim, analisando-se os acórdãos de fls. 502/510 e 528/534, verifica-se que destoam do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no Recurso Extraordinário nº 723.651-PR, razão pelo qual devem ser modificados. 



    Posto isso, em juízo de retratação de que tratam os artigos 1.040 e 1.041, do Código de Processo Civil de 2015, voto no sentido de MODIFICAR os acórdãos de fls. 502/510 e 528/534 para, adequá-los ao leading case mencionado (nº 723.651-PR) e NEGAR PROVIMENTO à apelação de PRO-CARDÍACO PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO S.A. Mantém-se, pois, a sentença, in totum.”



    (e-doc. 29; grifos acrescidos).



    8. Como se vê, o acórdão recorrido está em plena harmonia com a jurisprudência deste Pretório Excelso.



    9. Por todo o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 16, p. 6), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator